Tribunal: TJSP
Processo: 2252023-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA NESTA PARTE. Para que se dê guarida à exceção, ou objeção, de executividade ou pré-executividade, insta restar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA NESTA PARTE. Para que se dê guarida à exceção, ou objeção, de executividade ou pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem a dúvida, a ausência de algum dos pressupostos de existência e de validade do processo, ou seja, a falta de quaisquer das condições da ação, a saber: legitimidade ad causam ativa e passiva, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Quando descabida a arguição, de rigor a sua rejeição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS – ARTS. 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Não há que se falar em litigância de má-fé dos executados por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer das hipóteses a que alude o CPC, em seus artigos 80 e 81, constituindo-se a exceção de pré-executividade em regular exercício de direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252023-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUCAS
DE MARTINO ROMERO e LUCAS DE MARTINO ROMERO COMERCIO DE
VEÍCULOS - ME, é agravado RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252023-07.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.583
2
Agravo de Instrumento no 2252023-07.2020.8.26.0000
Agravantes : LUCAS DE MARTINO ROMERO - COMÉRCIO DE
VEÍCULOS e LUCAS DE MARTINO ROMERO
Agravado
: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA
Comarca
: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juiz (a)
: Claudia Sarmento Monteleone
VO T O No 44.583
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA -
VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
NÃO
CABIMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA
DECISÃO MANTIDA NESTA PARTE. Para
que se dê guarida à exceção, ou objeção, de executividade ou pré-
executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem a
dúvida, a ausência de algum dos pressupostos de existência e de
validade do processo, ou seja, a falta de quaisquer das condições
da ação, a saber: legitimidade ad causam ativa e passiva,
interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Quando
descabida a arguição, de rigor a sua rejeição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS
EXECUTADOS ARTS. 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
NÃO OCORRÊNCIA
EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Não há que se falar em
litigância de má-fé dos executados por não se vislumbrar, na
hipótese, quaisquer das hipóteses a que alude o CPC, em seus
artigos 80 e 81, constituindo-se a exceção de pré-executividade
em regular exercício de direito.
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA propôs ação de
cobrança c.c. reparação de danos morais e materiais contra LUCAS DE
MARTINO ROMERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME - GRUPO
ROMMER, a qual foi julgada procedente, ora em fase de cumprimento de
sentença.
Reconhecendo a existência de grupo econômico, foram incluídos
no polo passivo da ação o proprietário da executada, Lucas de Martino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252023-07.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.583
3
Romero, a empresa Rommer Multimarcas Ltda. e seu sócio Miguel Romero
Ramal, pai de Lucas, o qual ofertou exceção de pré-executividade, que foi
rejeitada pela MM. Juíza a quo, tendo sido ainda aplicada multa de 9% do
valor corrigido da causa, que se reverterá ao Estado, e indenização de 10%
sobre o valor atualizado da causa ao autor, por litigância de má-fé dos
executados.
Inconformados, agravam de instrumento os executados Lucas de
Martino Romero e Lucas de Martino Romero Comércio de Veículos ME,
almejando a reforma da decisão. Aduzem, em resumo, que a compra foi
firmada com a empresa Rommer Multimarcas Ltda., sendo a empresa Lucas
de Martino Romero Comércio de Veículos ME parte ilegítima na ação; que, à
época da compra do carro pelo autor, o réu Lucas tinha apenas 18 anos e não
participou em nenhum momento da negociação, devendo ser reconhecida sua
ilegitimidade passiva, pois a negociação da compra somente foi feita por seu
pai, Miguel, o qual utilizou seu nome para abertura de uma nova empresa, já
que a antiga, Rommer Multimarcas Ltda., tinha muitas dívidas e não
conseguia empréstimos. Afirmam que não houve alteração da verdade nos
autos, não podendo persistir a aplicação da multa por litigância de má-fé,
ainda mais que houve apenas a defesa dos executados; que é possível ofertar
exceção de pré-executividade, em qualquer tempo, para discussão da
ilegitimidade dos executados; que constituíram advogado nos autos para sua
defesa e tentativa de conciliação com o exequente; que o valor da multa é
excessivo; que não há qualquer afirmação de que a empresa agravante foi
criada para fraudar dívidas trabalhistas, tudo a ensejar o acolhimento do
recurso. Foi concedido o efeito suspensivo postulado (fl.
115).
Contraminuta às fls. 121/128.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, diante da verificação das informações contidas nos
documentos de fls. 16/22 e 105/114, é possível concluir que não possuem
meios financeiros para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo
de seu sustento, motivo pelo qual concedo os benefícios da assistência
judiciária gratuita aos recorrentes, unicamente para o processamento deste
recurso. Dispensado, portanto, o recolhimento das custas de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252023-07.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.583
4
referentes à interposição do presente agravo de instrumento.
No mais, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Apesar de controvertido o tema referente à exceção, ou objeção, de
executividade, ou de pré-executividade, a mais moderna doutrina e
jurisprudência a tem admitido nas hipóteses de análise dos pressupostos
processuais que, a rigor, deveriam ser examinados pelo Juiz de ofício.
Contudo, para que se lhe dê guarida, insta restar demonstrado, sem
qualquer margem de dúvida, a ausência de algum dos pressupostos de
existência e de validade do processo, ou seja, se não estavam presentes
algumas das condições da ação, a saber: legitimidade ad causam ativa e
passiva, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido.
In casu, os agravantes ingressaram com exceção de pré-
executividade, alegando, em suma, que são parte ilegítima na execução de
sentença, pois não teriam participado da negociação de venda de um veículo
ao autor/exequente, não podendo responder pelas dívidas contraídas por seu
pai, Miguel Romero Ramal, e nem pela empresa Rommer Multimarcas Ltda.
Ocorre que, tal como decidiu a Juíza a quo, os agravantes devem
figurar no polo passivo da ação, já que foi reconhecida a existência de grupo
econômico entre as empresas e Lucas ser o proprietário de uma delas. Além
disso, Lucas afirmou que seu pai, Miguel, abriu uma nova empresa para
fraudar dívidas da sua antiga empresa, Rommer Multimarcas, devendo
responder, portanto, por este cumprimento de sentença. Vale destacar que o
reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas já foi
analisado em primeira instância e não houve oferta de recurso quanto ao
tema.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada nesta parte com
relação à rejeição da exceção de pré-executividade arguida pelos executados.
Entretanto, com relação à aplicação de multa por litigância de má-
fé, com razão os agravantes.
Descabe a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé,
porquanto não vislumbradas quaisquer das condutas descritas no artigo 80, do
Código de Processo Civil, valendo salientar que a configuração da litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252023-07.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.583
5
de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no referido
dispositivo legal, não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, ainda
que equivocados.
Verdadeiramente não restou demonstrado nos autos atos dos
executados que possam ser considerados atentatórios à dignidade da justiça,
em afronta ao princípio da lealdade processual, a ponto de justificar a
aplicação da penalidade apontada, pois o exercício regular do direito de se
manifestar nos autos ou se defender não a caracteriza, não estando, ademais,
caracterizado o dolo processual, sem o qual a penalidade não se justifica.
Ainda que equivocada a matéria aventada na exceção de pré-
executividade, a medida de defesa não pode ser configurada como litigância
de má-fé, devendo, por isso, ser afastada a aplicação da multa prevista no art.
81, do CPC, merecendo reforma a decisão agravada nesta parte.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator